Tribunal: CARF
Processo: 10880.903950/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903950/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.750 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 14/08/2013
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DE DIREITO CREDITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A não demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito, caracterizada por
ausência de apresentação de escrituração contábil condizente com as
obrigações tributárias acessórias, inviabiliza o reconhecimento da compensação
pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Julgamento de 1a instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”,
tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903950/2014-97
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903950/2014-97

2.

O Interessado transmitiu a Declaração de Compensação (DComp) de e-fls.
121/125 (PERDCOMP no 21441.26374.210813.1.3.04-1686), pela qual compensa um crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSRF (cód. receita 5952, período de apuração 31/07/2013)
no valor de R$ 8.057,05. Pelo Despacho Decisório (DD) eletrônico (e-fls. 126), de que se deu
ciência ao Contribuinte em 13/03/2014 (e-fls. 128), a autoridade fiscal não homologou a
compensação por inexistência do direito creditório postulado, uma vez que houve a “[...]
utilização dos pagamentos encontrados para o Darf discriminado no PER/DComp”.
3.

Irresignado, em 11/04/2014, apresentou a Manifestação de Inconformidade (e-fls.
2/7), alegando, em síntese, que:
3.1.

recolheu o tributo a maior, no montante de R$ 13.692,43, pois o valor correto a
recolher seria de R$ 15.239,48;
3.2.

entretanto, assim como recolheu a maior, também declarou o valor indevidamente
majorado em sua DCTF, motivo pelo qual a autoridade fiscal não reconheceu o seu crédito;
3.3.

afirma que, em período de ajustes e adaptação, por ocasião de implementação de
um novo sistema operacional contábil na empresa, a base de cálculo considerada em duas notas
fiscais foi indevidamente majorada, resultando no equívoco cometido. Os valores das notas
fiscais considerados pelo sistema foram de R$ 128.106,67 e R$ 186.757,42, quando os valores
corretos seriam de R$ 6.915,83 e R$ 11.891,26, respectivamente;
3.4.

para comprovar o alegado, junta os documentos de e-fls. 27/120. Informa que
retificou a DCTF e acrescenta que o equívoco cometido no preenchimento da declaração não
pode servir de justificativa para a manutenção do despacho decisório, devendo prevalecer a
verdade material.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 16-97.102 - 8a Turma da DRJ/SPO, de 07/07/2020 (e-fls. 199/205), de que se
cientificou o Contribuinte em 07/08/2020 (e-fls. 211), cuja ementa e razões de decidir são as
seguintes:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 14/08/2013
Acórdão sem ementa.
Conforme inc. II, art. 2o, da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
“(...)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903950/2014-97

Na DCTF original foi informado o débito no valor de R$ 28.931,91, sendo essa a
razão do não reconhecimento do direito creditório pleiteado, uma vez que o valor
recolhido é de idêntico valor, resultando em inexistência de crédito disponível ao
contribuinte.
Nessa situação, a decisão da autoridade fiscal foi acertada pois, segundo o
Parecer Normativo Cosit no 2 de 2015, a retificação da DCTF é necessária para
tornar o crédito apto a ser objeto de compensação. Mas, ainda segundo o
referido PN, a DCTF pode ser retificada após a ciência do despacho decisório –
tal como fez o interessado – podendo o crédito pleiteado ser reconhecido desde
que confirmado pelos elementos fornecidos à autoridade fiscal, bem assim pelas
demais informações disponíveis nos sistemas da RFB.
Vejamos, então, se os elementos disponíveis comprovam o crédito pleiteado pelo
contribuinte.
O recolhimento em questão se refere a contribuições sociais retidas pela pessoa
jurídica por ocasião de pagamento a outras pessoas jurídicas (cód. 5952). Alega
o interessado que os valores calculados sobre duas notas fiscais teriam sido
equivocadamente majorados, disso resultando o recolhimento a maior do tributo.
Inicialmente, cabe advertir que o contribuinte não esclarece em sua manifestação
de inconformidade se houve uma retenção indevida [ou] a maior por ocasião do
pagamento ao prestador dos serviços ou se apenas houve recolhimento [indevido]
ou a maior. E não foram apresentadas a escrituração contábil e a
documentação comprobatória demonstrando que o contribuinte observou o que
dispõe o art. 166 do CTN, ou seja, que efetivamente assumiu o encargo do
indébito, devolvendo ao beneficiário o valor supostamente retido a maior. Os
procedimentos a serem adotados pela fonte pagadora para ter direito à
restituição ou compensação do tributo retido a maior estão detalhados no art. 8o
da IN RFB no 1.300/20121 [de idêntica redação ao vigente art. 18 da IN RFB no
1.717, de 2017], de sorte que o reconhecimento do direito creditório apenas será
possível se comprovada a observância do referido dispositivo normativo.
Logo, há de ser de plano considerada improcedente a manifestação de
inconformidade, pela não comprovação do cumprimento das mencionadas
exigências. Mas, ainda que hipoteticamente superada esta questão preliminar,

1 Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no
pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a
quantia retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos
à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos demonstrativos já entregues à
pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já apresentadas à RFB nas quais a
referida retenção tenha sido informada ou utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na compensação de débitos
relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art. 41.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903950/2014-97

não procede o pleito do interessado quanto ao mérito, conforme demonstro a
seguir.
A manifestante juntou aos autos o demonstrativo de fls. 50 (referido por ela como
‘Razão’) no qual evidenciaria a diferença de cálculo dos valores retidos nas duas
notas fiscais citadas, bem assim a apuração do correto valor que deveria ser
recolhido referente ao 2a quinzena de julho/2013, de R$ 15.239,48, em
contraposição ao valor efetivamente recolhido, de R$ 28.931,91. Observe-se que,
embora existam alguns valores ilegíveis no documento, provavelmente em virtude
da sua digitalização, é possível compreender o seu teor e deduzir os valores
ilegíveis tomando-se por base os valores mencionados na manifestação de
inconformidade.
O contribuinte apresenta a nota fiscal no 19001, emitida por S&L Recursos
Humanos S/A (fls. 49 e também fls. 81), e a nota fiscal no 11622, emitida por
Sprinter Recursos Humanos Ltda. (fls. 88), que teriam sido indevidamente
computadas no recolhimento efetuado em 14/08/2013. O citado demonstrativo de
fls. 50 elenca as notas fiscais que, segundo afirma, compuseram o valor recolhido
e faz o confronto entre o valor pago e o valor que o contribuinte alega ser
correto. Foram juntadas ainda cópias da maioria das notas fiscais listadas, bem
assim ‘prints’ de telas do sistema do contribuinte relativos às notas fiscais. Para
facilitar a análise, apresento abaixo um quadro resumido do demonstrativo
apresentado pelo interessado.

Ocorre que somente a correção indicada para a nota fiscal no 19001 (S&L) é
confirmada pelo documento apresentado, cuja retenção de CSRF destacada na
nota é de R$ 321,58, que confere como o discriminado no demonstrativo de fls.
50. Por outro lado, na nota fiscal no 11622 (Sprinter, fls. 88) consta uma retenção
de R$ 88,67, diferente do valor informado pelo contribuinte no demonstrativo,
que é de R$ 627,17. O valor total desta última NF também discrepa do alegado
na manifestação de inconformidade (R$ 1.906,57 versus R$ 11.890,26).
Além da discrepância acima identificada, localizamos ainda inconsistências
relevantes dos valores apresentados pelo contribuinte com as informações
declaradas em Dirf.
Ainda reportando ao demonstrativo de fls. 50, o contribuinte informa diversas
retenções do prestador de serviços S&L Recursos Humanos que totalizam R$
2.838,11, se considerados os valores tidos como corretos, e o montante de R$
8.473,49 que teria sido incorretamente computado pelo seu sistema,
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903950/2014-97

relativamente à CSRF a recolher na 2a quinzena de julho/2013. Quanto ao
prestador de serviços Sprinter Recursos Humanos, o valor retido correto
totalizaria R$ 2.365,79, enquanto o montante equivocadamente calculado teria
sido de R$ 10.422,84 para o mesmo período.
Os valores declarados em Dirf, relativamente aos beneficiários S&L e Sprinter
(cód. rec. 5952), revelam divergências significativas com a informação aduzida
na manifestação de inconformidade, como se evidencia a seguir: [telas do sistema
RFB Dirf/Grande Porte]
Os valores retidos dos beneficiários S&L e Sprinter informados em Dirf para o
mês de julho/2013, de R$ 5.562,56 e R$ 10.586,94, respectivamente, são bem
superiores aos informados no demonstrativo de fls. 50 que, como já destacamos,
perfazem R$ 2.838,11 e R$ 2.365,79. A soma das retenções desses dois
beneficiários declaradas em Dirf excedem em R$ 10.945,60 os montantes
contidos no demonstrativo.
Evidentemente, por ser o demonstrativo da manifestante referente apenas à 2a
quinzena de julho/2013, há que se incluir na análise os valores referentes à 1a
quinzena do mesmo mês, fazendo a comparação entre períodos equivalentes. Os
débitos de CSRF declarados pelo contribuinte na DCTF retificadora/ativa de
julho/2013 são: [tela do sistema RFB DCTF/Grande Porte]
Assim, num exame perfunctório, e apenas considerando as informações acima
pertinentes aos beneficiários S&L e Sprinter, os valores declarados em Dirf
indicam uma relevante inconsistência com os débitos confessados na DCTF, pois
o débito de R$ 2.073,56 da 1a quinzena não comporta o excedente identificado
acima, de R$ 10.945,60, apurado entre Dirf-julho/2013 e débito 2aQ-julho/2013.
Tais divergências indicam fortemente a inexistência do indébito tributário
pleiteado, tendo em vista que a Dirf aponta para um montante de CSRF retido
superior ao débito confessado na DCTF.
Sabemos, porém, que pode haver pequenas diferenças intertemporais entre as
apurações mensais informadas na Dirf e os valores quinzenais confessados na
DCTF, o que recomenda uma análise num horizonte temporal maior. Sendo
assim, foi elaborado o comparativo abaixo entre o total de retenções declaradas
pelo contribuinte em Dirf (cód. rec. 5952, todos os beneficiários) e os débitos
confessados em DCTF, compreendendo três meses anteriores e três meses
posteriores ao mês de julho/2013:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903950/2014-97

O quadro comparativo acima demonstra que, mesmo analisando por um período
maior, ainda persiste a divergência entre os valores retidos informados em Dirf e
os débitos confessados em DCTF. No mês de julho/2013, há uma diferença não
esclarecida entre os débitos confessados da DCTF e os valores das retenções
informadas em Dirf, sendo estes últimos R$ 29.442,56 superiores àqueles, a
corroborar a conclusão de que não houve pagamento indevido ou a maior.
Destarte, não restaram caracterizados os atributos de liquidez e certeza do
crédito vindicado, tal como preconiza o art. 170, caput, do CTN, o que
desautoriza a homologação da compensação declarada pelo interessado” (grifou-
se).
5.

Irresignado, em 25/09/2020 (e-fls. 213), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 215/238), onde pugna, em síntese (i) pela “[...] juntada de novos documentos”,
na busca da “verdade material”; (ii) pela demonstração de seus créditos, a partir de notas fiscais e
telas de sistema próprio; e (iii) prestar “[...] esclarecimentos de modo a suprimir as divergências
identificadas nas DIRF”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 211 e 213), com substrato no art. 6o da
Portaria RFB no 543, de 2020, na redação que lhe deu o art. 1o da Portaria RFB no 4.105, de 2020
(“Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto
de 2020.”), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Apresentação de escrituração contábil e documentação-suporte
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903950/2014-97

7.

Como se viu, a Autoridade Julgadora de 1a instância assentou que o Contribuinte
não apresentou a “[...] escrituração contábil e a documentação comprobatória demonstrando que
o contribuinte observou o que dispõe o art. 166 do CTN, ou seja, que efetivamente assumiu o
encargo do indébito, devolvendo ao beneficiário o valor supostamente retido a maior”, de
conformidade aos procedimentos detalhados no então vigente art. 8o da IN RFB no 1.300/2012
(de idêntica redação ao vigente art. 18 da IN RFB no 1.717, de 2017). Uma vez mais, a
Interessada não carreia aos autos tais evidências.
8.

Ademais, em sede de contencioso de primeira instância, trouxe aos autos,
referindo como “Razão”, mera planilha (e-fls. 50). Nesta fase processual, intenta comprovar seu
direito creditório através das já analisadas e cotejadas notas fiscais, além de outras que ora anexa
(e-fls. 246/254), telas do “[...] sistema utilizado pela Recorrente” e comprovantes de pagamento.
Todavia, uma vez mais, não logra êxito quanto à juntada de sua escrita contábil: além de não
trazer o livro diário, quanto ao razão, colaciona apenas extratos de livros razão referentes a
contribuições recolhidas, de e-fls. 255/258, e fornecedores, de e-fls. 259/309, desvestidos das
formalidades requeridas pela então vigente IN RFB no 787, de 2007, que prescrevia, no
parágrafo único de seu art. 1o, que a “[...] ECD [...] será considerada válida após a confirmação
de recebimento do arquivo que a contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos
de registro”.
9.

Portanto, não constando no presente processo a demonstração necessária, por
meio da apresentação da escrituração contábil respectiva condizente com as informações
constantes nas obrigações tributárias acessórias dos valores requeridos a título de compensação,
resta caracterizada a incerteza e iliquidez do crédito pleiteado.

CONCLUSÃO
10.

Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital